Tribunal: TJSP
Processo: 1000698-78.2018.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
– Infrações de trânsito praticadas após a alienação de veículo – Obrigação do alienante de comunicar a alienação ao órgão de trânsito, sob pena de ficar solidariamente responsável pelas penalidades impostas, nos termos do art. 134 do CTB, não cumprida – Comprovação, no entanto, de que o veículo foi alienado em data anterior à prática da infração – Responsabilidade solidária do alienante

Ementa:
– Infrações de trânsito praticadas após a alienação de veículo – Obrigação do alienante de comunicar a alienação ao órgão de trânsito, sob pena de ficar solidariamente responsável pelas penalidades impostas, nos termos do art. 134 do CTB, não cumprida – Comprovação, no entanto, de que o veículo foi alienado em data anterior à prática da infração – Responsabilidade solidária do alienante afastada, porque a penalidade deve recair sobre o proprietário e seu condutor – Infrações personalíssimas – A finalidade do sistema de pontos é punir o infrator contumaz – A solidariedade de que trata o art. 134 do CTB se restringe aos aspectos pecuniários – Sentença reformada – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000698-78.2018.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que é apelante IRINEU
MARCONDES, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000698-78.2018.8.26.0415 -Voto no 30.543-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-78.2018.8.26.0415.
Comarca de PALMITAL 2a Vara Juiz Luis Fernando Vian.
Apelante:
IRINEU MARCONDES.
Apelado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO DETRAN.
VOTO No 30.543.4
Infrações de trânsito praticadas após a alienação de veículo
Obrigação do alienante de comunicar a alienação ao órgão de
trânsito, sob pena de ficar solidariamente responsável pelas
penalidades impostas, nos termos do art. 134 do CTB, não
cumprida – Comprovação, no entanto, de que o veículo foi
alienado em data anterior à prática da infração

Responsabilidade solidária do alienante afastada, porque a
penalidade deve recair sobre o proprietário e seu condutor
Infrações personalíssimas A finalidade do sistema de pontos
é punir o infrator contumaz A solidariedade de que trata o art.
134 do CTB se restringe aos aspectos pecuniários Sentença
reformada Recurso de apelação provido.
Relatório
Ação ajuizada por Irineu Marcondes contra o Departamento
Estadual de Trânsito, alegando que em 03/02/2015 alienou o veículo Fiat Uno,
ano
1988/89,
placas
CWE-2898,
Renavam
00407147217;
não
houve
comunicação de alienação nem transferência de propriedade no órgão de
trânsito. Requer a anulação do procedimento administrativo de suspensão do
direito de dirigir, em razão de a alienação do veículo ter ocorrido antes das
infrações praticadas.
A r. sentença, 1 de relatório adotado, rejeitou o pedido.
Recorre o autor, pela reforma da sentença; recurso
1 Sentença, fls. 121/124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000698-78.2018.8.26.0415 -Voto no 30.543-JV
3
processado e respondido. 2
Fundamentação
Sustenta o autor que alienou veículo em 03/02/2015 para
Carlos Alberto Ferreira; o fato não foi comunicado ao órgão de trânsito; foi
impedido de renovar sua CNH em razão da imposição de penalidade de
suspensão do direito de dirigir por infrações praticadas após a alienação, em
05/06/2015; não foi notificado do auto de infração de trânsito e da instauração
dos procedimentos de suspensão do direito de dirigir; requer a exibição dos
AITs para que seja identificado condutor que praticou as infrações e a nulidade
dos processos administrativos.
Alienado o veículo em 2015, incumbia ao autor comunicar o
fato ao órgão de trânsito, sob pena de ficar solidariamente responsável pelas
penalidades de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB.
No entanto, as penalidades de trânsito devem recair sobre o
proprietário do veículo e seu condutor, de forma que, havendo prova idônea de
que a propriedade foi transferida antes do cometimento da infração, não
responde o alienante pelas infrações. O art. 134 do CTB estabelece presunção
relativa em desfavor do alienante que não comunica a alienação, presunção que
pode ser desfeita mediante prova da tradição e do não cometimento da
infração; havendo prova idônea da transferência da propriedade do veículo
antes do cometimento da infração, não responde o alienante pelas penalidades
dela decorrentes.
2 Recurso, fls. 126/131; contrarrazões, fls. 136/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000698-78.2018.8.26.0415 -Voto no 30.543-JV
4
No caso dos autos, há comprovante de alienação, 3
demonstrando que na data das infrações não era proprietário do veículo; não
responde o autor pelas penalidades.
Por todo o exposto, proponho seja provido o recurso de
apelação para anular os procedimentos administrativos de suspensão do direito
de dirigir em desfavor do autor; responde o apelado pelo reembolso de custas,
despesas processuais, e pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$
800,00 (oitocentos reais), conforme o art. 85, § 8o, do CPC. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
3 Fls. 62/63.